Tribunal: TJBA
Processo: 8124802-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124802-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA ANGELA VIEIRA DE ARAUJO PINHO e outros (3)

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR
DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOTICIADO NOS AUTOS. CORRELAÇÃO COM OS TERMOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE NOVO AJUIZAMENTO.

PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
. EXCLUSÃO DOS DEPENDENTES. PERDA DE SUA CONDIÇÃO PESSOAL DE ELEGIBILIDADE PARA PERMANÊNCIA NO PLANO. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DA
SUPRESSIO
E
DA

SURRECTIO
. JUSTA EXPECTATIVA. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO COM BASE NA RAZOABILIDADE, NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E VALOR ATRIBUÍDO
À
CAUSA
.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

1. Foi noticiado nos autos o descumprimento da tutela de urgência, sendo reiterada a manifestação a respeito da exclusão de uma das dependentes e a não emissão dos boletos mensais, denotando que as obrigações impostas na sentença guardam plena correlação com as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo, não configurando, assim, julgamento
extra petita
.

2. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, não impede que a parte ajuíze nova ação, inexistindo a ofensa ao princípio do Juiz natural, posto que a distribuição ocorreu livremente, por sorteio e de forma imparcial, considerando-se a faculdade da parte em escolher onde irá demandar.

3. Nos contratos de plano de saúde individual, a exclusão automática de dependentes apenas em razão da maioridade, sem fundamento em disposição contratual expressa ou previsão legal específica, configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV).

4. A inércia da operadora de saúde, por longo período de tempo, gera a expectativa dos beneficiários na manutenção do contrato, configurando os institutos da
surrectio
e da
supressio
, de acordo com precedentes do STJ.

5. A multa arbitrada a titulo de descumprimento de obrigação de fazer, pode ser modificada pelo magistrado quando identificado seu excesso ou ineficiência, a teor do art. 537,§ 1º do CPC, sendo imperativa, no caso, a necessidade de adequação do valor da multa para R$ 5.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando obstar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Sentença reformada em parte.

PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8124802-13.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S/A
, e, como apelados,
MARIA ÂNGELA VIEIRA DE ARAÚJO PINHO, LUCAS DE ARAÚJO PINHO IUNES, PAULA DE ARAÚJO PINHO IUNES GONÇALVES e VITOR DE ARAÚJO PINHO IUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar
as
preliminares
, e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)